Tribunal: TJMT
Processo: 1032319-05.2017.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032319-05.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ALEXANDRE METELO - CPF: 032.981.641-19 (ADVOGADO), ALEXANDRE METELO - CPF: 032.981.641-19 (ADVOGADO), DANIELLE SILVA MORANDI - CPF: 031.280.481-42 (ADVOGADO), ERNESTINA MARIANA NUNES - CPF: 081.042.801-63 (EMBARGADO), ELIANE BERTUOL DUARTE - CPF: 728.682.011-72 (ADVOGADO), LOTUFO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 01.318.705/0001-14 (EMBARGANTE), MEIRE CORREIA DE SANTANA DA COSTA MARQUES - CPF: 594.612.411-00 (ADVOGADO), TALITA OLIVEIRA DE SANT ANA - CPF: 026.897.961-80 (ADVOGADO), ERNESTINA MARIANA NUNES - CPF: 081.042.801-63 (APELANTE), DANIELLE SILVA MORANDI - CPF: 031.280.481-42 (ADVOGADO), LOTUFO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 01.318.705/0001-14 (APELADO), TALITA OLIVEIRA DE SANT ANA - CPF: 026.897.961-80 (ADVOGADO), ELIANE BERTUOL DUARTE - CPF: 728.682.011-72 (ADVOGADO), MEIRE CORREIA DE SANTANA DA COSTA MARQUES - CPF: 594.612.411-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL EM DECORRÊNCIA DE INCÊNDIO EM IMÓVEL AJUIZADA CONTRA CONSTRUTORA – DESPROVIMENTO DO APELO DA CONSTRUTORA/RÉ E PARCIAL PROVIMENTO DO APELO DA AUTORA – MANUTENÇÃO DA CONCLUSÃO SENTENCIAL DE RECONHECIMENTO DE QUE O INCÊNDIO FOI CAUSADO PELO MAU FUNCIONAMENTO DO DISJUNTO TERMOMAGNÉTICO INSTALADO NO IMÓVEL E DE CONSTATAÇÃO DE PROBLEMAS DE CONSTRUÇÃO IDENTIFICADOS NA RESIDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE OMISSÕES QUANTO AOS ARGUMENTOS DA CONSTRUTORA PARA CONVENCIMENTO SOBRE A AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE PELO INCÊNDIO – TESES EXPRESSAMENTE ANALISADAS E RECHAÇADAS – OMISSÕES INEXISTENTES – INTUITO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC – ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Satisfatoriamente demonstrado que o incêndio ocorrido na residência da autora ocorreu em razão do mau funcionamento de disjuntores termomagnéticos inaptos para proteger a instalação elétrica do imóvel de sobretensões, ou seja, constatando-se que o incêndio decorreu de problemas na construção do imóvel, deve ser mantida a sentença que condena a Construtora à indenização pelos danos suportados pela proprietária do bem. 2. A jurisprudência do eg. STJ é pacífica quanto ao entendimento de que a “
boa técnica dos embargos declaratórios visa a escoimar o relatório, os fundamentos e o acórdão de incoerências internas, capaz de ameaçarem sua inteireza
” e, portanto, o recurso não serve para a parte embargante “
obter o reexame da matéria versada nos autos, na busca de decisão que lhe seja favorável
” (EDcl no REsp 440.106/RJ), daí o descabimento da oposição dos declaratórios com pretensão de rediscussão da matéria. 3. A exigência do prequestionamento deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não precisa apontar expressamente se restaram ou não violados todos os dispositivos legais ou constitucionais indicados pela parte; ademais, a jurisprudência dos tribunais é pacífica ao proclamar que, quando os Embargos de Declaração têm intuito exclusivamente prequestionador, ou seja, objetivam viabilizar a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, a interposição não comporta revisão da matéria, e o acolhimento depende do preenchimento dos requisitos do art. 1.022 do CPC, sob pena de rejeição.

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por

LOTUFO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA. contra o v. acórdão que desproveu o Recurso de Apelação Cível da Construtora/embargante e deu parcial provimento ao apelo interposto por
ERNESTINA MARIANA NUNES, “
tão somente para majorar para R$ 54.702,07
(...)
o valor da indenização por danos materiais, para que esse abranja também os gastos suportados pela autora com alugueis durante os períodos de 20/07/2016 a 20/09/2018 (R$ 13,5 mil) e de 24/03/2020 a 24/03/2021 (R$ 13,2 mil)
”, mantendo, no mais, intocada a r. sentença
proferida pela MMª. Juíza de Direito da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Responsabilidade Civil c/c Indenização por Dano Material e Moral em Decorrência de Incêndio em Imóvel
”

(Proc. nº 1032319-05.2017.8.11.0041), ajuizada contra a Construtora/embargante pela embargada Ernestina, julgou parcialmente procedente o pedido por reputar “
suficientemente demonstrados os problemas de construção identificados na unidade residencial adquirida pela autora
” e por admitir que os laudos periciais produzidos nos autos apontam que houve “
incêndio acidental provavelmente decorrente sobrecarga em tomada elétrica
”, e que “
a sobrecarga não geraria qualquer dano caso a instalação elétrica tivesse obedecido as normas técnicas estabelecidas
”, e, por entender que o incêndio decorreu de falhas na própria construção do imóvel, condenou a Construtora/ré ao pagamento de indenizações por danos materiais e morais, essa última fixada no valor de R$ 30 mil (cf. Ids. nº 136145769 e 152145190).

A Construtora/embargante afirma que o acórdão embargado padece de “
omissões oriundas de não análise de pontos controvertidos e provas, consequentemente questões processuais
”, e aduz que tanto a r. sentença quanto o aresto “
atribuem a responsabilidade à Construtora, sustentando que houve falha construtiva e que esta ocasionou o incêndio no imóvel da parte autora
”, sendo ambos os pronunciamentos decorrentes “
do acolhimento da afirmativa da parte autora de que houve falha construtiva por descumprimento da NBR 5410, em razão da ausência de dispositivo de proteção contra sobretensão atmosférica
”, e ambos proferidos sem observar que a Construtora “
demonstrou que não descumpriu tal norma, vez que instalado disjuntor diferencial residual no imóvel, conferindo proteção contra sobrecargas externas
”, e sem observar que a Construtora também “
demonstrou que a sobrecarga externa jamais existiu, seja por instabilidade climática, seja por manobras na rede elétrica
” (sic – cf. Id. nº 153629161 - Pág. 2/4).

Sustenta que, ao contrário do afirmado pelo v. acórdão embargado, “
a embargante jamais admitiu que houve falha de atuação do disjuntor, mas a todo momento esclareceu que a causa do incêndio ocorreu pela sobrecarga na tomada elétrica que produziu fagulhas e atingiu o material inflamável ao entorno
”, e queixa-se de que “
não foi apreciado
” o argumento de que “
o laudo pericial da POLITEC
(...)
apontou que o incêndio se originou de sobrecarga na tomada elétrica, não de fator externo
” (sic – cf. Id. nº 153629161 - Pág. 4/5).

Pede, sob esses fundamentos, acolhimento dos declaratórios, “
sanando-se as omissões apontadas, ofertando-se ao mesmo efeito infringente, reconhecendo que o incêndio no imóvel da embargada se deu por sua única e exclusiva culpa, extirpando-se o dever de indenizar
”, ou, no mínimo, “
com a finalidade de prequestionamento
” (sic – cf. Id. nº 153629161 - Pág. 5/6).

Nas contrarrazões, a autora/embargada refuta os argumentos recursais e torce pela rejeição dos declaratórios
(cf. Id. nº 155526194).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá, 28 de março de 2023.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a tese desenvolvida nos declaratórios é de que o v. acórdão embargado padece de omissão quanto aos argumentos vertidos pela Construtora/ré/embargante para convencer de que não tem responsabilidade alguma pelo incêndio do imóvel adquirido pela autora/embargada, pois esse seria decorrente de “
sobrecarga na tomada elétrica que produziu fagulhas e atingiu o material inflamável ao entorno
”, e não de falhas construtivas relacionadas ao suposto descumprimento da NBR 5410.

Pois bem. Após mencionar os fundamentos da r. sentença apelada, o v. acórdão embargado anotou, quanto à responsabilidade pela ocorrência do incêndio, o seguinte:

“
O propósito recursal consiste, em primeiro momento, em perquirir a causa do incêndio, já que a r. sentença acolheu a tese autoral de que isso se deu em razão de “
problemas de construção identificados na unidade residencial adquirida pela autora”, mas a Construtora/ré insiste em que “a sobrecarga que causou o incêndio foi ocasionada na tomada em que estavam ligados dois aparelhos por meio de um T/Benjamin”; em segundo momento, a solução da controvérsia depende da quantificação das indenizações por danos materiais e morais, cabendo decidir se o ressarcimento deve abranger apenas o apontado pela sentença ou se deve a Construtora ser “condenada ao pagamento de todos os gastos de alugueis devidamente comprovados nos autos”, bem como “a entregar outro bem imóvel para a apelante” (sic – cf. Id. nº 136145773 - Pág. 18).

Pois bem. Como se vê mui claramente dos trechos
grifados
e
destacados
da transcrição da fundamentação sentencial, não procede a assertiva recursal da Construtora de que a sentença “fundamentou-se em um laudo técnico produzido unilateralmente pela autora e à total revelia da recorrente” (sic – cf. Id. nº 136145779 - Pág. 5).

Em verdade, simples leitura da r. sentença mostra que a MMª. Juíza sentenciante realizou cotejo analítico dos três laudos periciais anexados à petição inicial, sendo o primeiro elaborado pela POLITEC (cf. Id. nº 136142433), o segundo elaborado pelo Engenheiro Eletricista Victor Hugo Alves de Souza (CREA/MT nº 13.874), indicado pela Construtora/ré (cf. Id. nº 136142434) e o terceiro subscrito pelo Engenheiro Eletricista José Carlos Sigarini Lopes (CREA/MT nº 6.463/D), contratado pela autora (cf. Ids. nº 136142431 e 136142432).

A MMª. Juíza pontuou que tanto o laudo elaborado pela POLITEC quanto o subscrito pelo Engenheiro Eletricista da Construtora indicam “incêndio acidental provavelmente decorrente sobrecarga em tomada elétrica”, ou seja, não apontam com precisão sua causa, sucedendo, porém, que o laudo elaborado a pedido da Construtora informa ocorrência de falha de funcionamento no disjuntor termomagnético instalado no imóvel justamente para desligar a corrente elétrica em caso de sobrecarga ou temperatura elevada.

Admitiu, além disso, que, de acordo com o laudo subscrito pelo Engenheiro Elétrico contratado pela autora, “a origem do incêndio não se deu por sobrecarga ou curto circuito proveniente dos equipamentos ligados no sistema elétrico do painel de distribuição geral, pois este dispõe de dispositivos capazes de eliminar esta possível causa,
a menos que ocorra falha do disjuntor de proteção
” (
grifei
).

Não fosse essa falha no disjuntor, admitida pela própria ré, então a causa mais provável do incêndio seria “alguma sobretensão de origem atmosférica ou de manobras no sistema de distribuição da concessionária, tenha ocorrido e danificado o equipamento eletroeletrônico ligado na tomada de onde se originou o incêndio, já que o sistema elétrico instalado não possui proteção para tal sobretensão, bem como encontra-se em não conformidade com a NBR-5410, que é a norma que regulamenta as instalações de baixa tensão”.

Ademais,
para além de contrária aos dois laudos subscritos por Engenheiros Eletricistas juntados aos autos e à prova oral, que aponta que os equipamentos estavam desligados
,
a assertiva recursal de que “a sobrecarga que causou o incêndio foi ocasionada na tomada em que estavam ligados dois aparelhos por meio de um T/Benjamin” não afastaria a culpa da Construtora pela sua ocorrência, pois há notícia da existência e falha de funcionamento do disjuntor termomagnético instalado no imóvel
.

Não diviso, portanto, traço de desacerto técnico da r. sentença apelada ao reconhecer a culpa da Construtora/ré pela ocorrência do incêndio
” (
grifei
e
destaquei
nos pontos mais relevantes).

Como se vê, o v. acórdão embargado analisou, sim, as teses recursais de que a Construtora “
demonstrou que não descumpriu tal norma, vez que instalado disjuntor diferencial residual no imóvel, conferindo proteção contra sobrecargas externas
”, de que “
a sobrecarga externa jamais existiu, seja por instabilidade climática, seja por manobras na rede elétrica
”, e de que “
o laudo pericial da POLITEC
(...)
apontou que o incêndio se originou de sobrecarga na tomada elétrica, não de fator externo
”, tendo, ao final, concluído pelo acerto técnico do cotejo analítico do conjunto probatório dos autos realizado pela MMª. Juíza sentenciante, que conclui pelo reconhecimento de culpa da Construtora/ré/embargante pela ocorrência do incêndio.

Não se verificam, portanto, as omissões apontadas, mas mera conclusão destoante do interesse da parte embargante.

O que se vê das razões recursais, na realidade, é o claro inconformismo com o quadro decisório estabelecido pelo v. acórdão embargado, com manutenção da condenação indenizatória.

Infelizmente, parece necessário relembrar que o eg. STJ já consolidou o entendimento de que a “
boa técnica dos embargos declaratórios visa a escoimar o relatório, os fundamentos e o acórdão de incoerências internas, capaz de ameaçarem sua inteireza
” e, portanto, o recurso não serve para a parte embargante “
obter o reexame da matéria versada nos autos, na busca de decisão que lhe seja favorável
” (EDcl no REsp 440.106/RJ), pois é precisamente esse o propósito da interposição recursal, que pretende forçar esta eg. 1ª Câmara de Direito Privado a reanalisar e revisitar completamente a matéria, na vã esperança de que, fazendo-o, chegue a conclusão diversa da originariamente estabelecida e, cometendo imperdoável “
error in procedendo
”, reverta o quadro em sede de embargos declaratórios, julgando improcedente a pretensão deduzida pela embargada na ação de
“
Responsabilidade Civil c/c Indenização por Dano Material e Moral em Decorrência de Incêndio em Imóvel
” ajuizada contra a Construtora/embargante
.

Sucede, porém, que a pretensão de rediscussão da matéria é incompatível com a estreita via recursal eleita, que, como sabido e ressabido, só pode e deve ser adotada para integração do julgado, sendo vedado o intuito modificativo.

A propósito, já decidiram reiteradamente as colendas 1ª, 2ª, 3ª e 4ª Turmas do eg. STJ, a quem compete consolidação da jurisprudência relativa a questões federais em matéria de Direito Civil, público ou privado (EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp nº 1.256.880/SP; EDcl no AgInt no REsp nº 1.937.541/PE; EDcl no REsp nº 1.955.890/SP; EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp nº 1.016.802/RJ, etc.).

Por fim, quanto ao prequestionamento, relembro tratar-se de
exigência a ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não precisa apontar expressamente se restaram ou não violados todos os dispositivos legais ou constitucionais indicados; ademais, a jurisprudência dos tribunais é pacífica ao proclamar que, quando os Embargos de Declaração têm intuito exclusivamente prequestionador, ou seja, objetivam viabilizar a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, a interposição não comporta revisão da matéria, e o acolhimento depende do preenchimento dos requisitos do art. 1.022 do CPC, sob pena de rejeição.

Pelo exposto,
rejeito
dos declaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/04/2023